Tribunal: TCU
Processo: 006.307/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5514/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se do ato de aposentadoria de Jose Walter Pereira da Silva, emitido pelo Ministério da Saúde e submetido a este Tribunal para registro, nos termos do art. 71, inciso III, da CF. Considerando que o ato em questão trata de aposentadoria, cujos proventos foram calculados pela média das remunerações e reajustados por índices do regime geral da previdência social, de servidor que ingressou no serviço público antes de 31/12/2003 com fundamento no art. 20, § 2o, inciso II, da Emenda Constitucional 103/2019, observando-se a metodologia do art. 26, § 3o, inciso I, dessa mesma norma constitucional (regra de transição); considerando que, nos exatos termos da norma (§§ 2o e 3o do art. 20 da EC 103/2019), tratando-se de servidor (a) que ingressou no serviço público até 31/12/2003 (regra de transição) e não optante pelo regime de previdência complementar, seus proventos deveriam, necessariamente, corresponder "à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria' e serem reajustados 'de acordo com o disposto no art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003 (paridade) "; considerando que o fundamento com base no citado artigo, uma vez presentes os requisitos, deve ser: "APOS-174-EC 103/2019, art. 20 - Aposentadoria voluntária, com proventos integrais, calculados com base na totalidade da remuneração do servidor no cargo em que se deu aposentadoria e reajustados na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade (integralidade e paridade), para quem ingressou no serviço público até 31/12/2003, desde que cumprido um adicional de contribuição correspondente ao tempo que, em 13/11/2019, faltaria para atingir o tempo de contribuição de 35 anos, se homem, e 30 anos, se mulher."; considerando que o interessado eventualmente pode também ser enquadrada em alguma regra de aposentadoria anterior à EC 103/2019 (direito adquirido); considerando que em razão de não ter sido utilizado o fundamento legal correto, cabe ao Tribunal considerar o ato ilegal, negando-lhe registro, e determinar ao órgão de origem que emita novo ato concessório, com vistas a sanar a irregularidade apontada; considerando que nesse sentido são, entre outros, os Acórdãos 9.895, 9.896 e 10.376, de minha relatoria, e 10.003, de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, todos de 2024 da 1a Câmara, e Acórdão 44/2025-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, e Acórdão 854/2025-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Augusto Nardes; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não se operando, portanto, o registro tácito; considerando que os pareceres da unidade instrutiva e do Ministério Público junto a este Tribunal são pela ilegalidade e negativa de registro do ato; e considerando, finalmente, que o Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário inaugurou posicionamento no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas". Os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput, da Lei 8.443/1992 e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Jose Walter Pereira da Silva, recusando o respectivo registro; e b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do presente acórdão pelo Ministério da Saúde, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer a determinação constante do subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 006.307/2025-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Jose Valter Pereira da Silva (XXX.082.754-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. determinar ao Ministério da Saúde que: 1.7.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.1.1. suspenda, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o pagamento dos proventos pagos com base no ato ora impugnado; 1.7.1.2. comunique esta deliberação ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente caso o recurso não seja provido; 1.7.2. comprove ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação, haver o interessado comunicado dos termos desta decisão; 1.7.3. emita novo ato de aposentadoria do interessado, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018. 1.8. orientar ao Ministério da Saúde no sentido de que o servidor público federal alcançado pelo art. 20 da Emenda Constitucional 103/2019 faz jus a aposentadoria com proventos correspondentes à totalidade da remuneração do cargo efetivo, observada a paridade em relação ao servidor ativo, caso tenha sido investido em cargo efetivo até 31/12/2003 e desde que não haja decidido pela opção a que se refere o § 16 do art. 40 da Constituição Federal.